Tribunal: TJBA
Processo: 0506045-23.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506045-23.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: J T LOCACAO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO DANGREMON SALOES DO NASCIMENTO

APELADO: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDGAR ANDRADE LEITE, CARLOS AUGUSTO MONTEIRO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE EQUIPAMENTO LOCADO PELA EMPRESA RÉ. PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU CABALMENTE FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.No caso em exame, requereu a empresa autora a condenação em danos morais, materiais e lucros cessantes, alegando que sofreu prejuízos em razão da retenção indevida de equipamentos locados, após a resilição contratual.

2.O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 373,I, do CPC) e, no caso em exame, a parte autora não comprovou os fatos alegados na exordial.

3. Indevida a pretensão de condenação por danos morais, porque para a caracterização de dano moral à pessoa jurídica é necessário a comprovação de abalo a sua honra objetiva, isto é ao seu nome e/ou reputação.

4. Danos materiais não se presumem. Ausência de comprovação do efetivo prejuízo. Manutenção da sentença que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0506045-23.2015.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
IT LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
, e, como apelado,
VOTORANTIM CIMENTOS S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator